Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante na petição de ID n° 20548405 juntada aos presentes autos, oportunidade em que comunica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Comunique-se à MM. Juíza a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator